Tribunal: TJES
Processo: 5001783-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-11-17

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
1783
-
11
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAV
A
D
O
:
ADILSON DE DEUS MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL

C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL.

P
ROCE
DIMENTO
ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO
POR EDITAL
. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
Constituição Federal elegeu o contraditório e
a
ampla defesa como pilares do Estado Democrático de Direito, inclusive no âmbito administrativo, caracterizando-se lesão a estes,
a intimação do autor pela via editalícia, antes de esgotados outros meios para alcançar o mesmo fim.

2. Como bem salientado pelo magistrado singular, além do julgamento da defesa administrativa apresentada pelo demandante ter demorado 15 anos, o Estado tinha plenas condições de averiguar o novo endereço do autor, tanto é que a notificação da inscrição em dívida ativa foi enviada para o endereço certo.

3
.
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ____ de _____________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001783-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ADILSON DE DEUS MOREIRA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
1783
-
11
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAV
A
D
O
:
ADILSON DE DEUS MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão
(ID 1122112
)
prolatada pel
o Juízo da Vara
Única
d
e
Jerônimo Monteiro
-ES,
que, nos autos da
AÇÃO
ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL

C/C TUTELA DE URGÊNCIA
nº 0000092-91.2020.8.08.0029

ajuizada por
ADILSON DE DEUS MOREIRA
,
deferiu
o
pleito
liminar
e
determin
ou
a suspensão da exigibilidade do crédito tribut
á
rio inscrito na CDA nº 10824/2019,
diante do cerceamento do direito de defesa ocorrido durante o procedimento administrativo fiscal
,
afastando, inicialmente, as alegações de prescrição e cobrança abusiva, por carência de dilação probatória.

Aduz o recorrente, em síntese, que: I) impossibilidade de aplicação da prescrição intercorrente em sede administrativa, por ausência de previsão legal; II) a matéria já foi objeto de Recurso Especial Repetitivo nº 1.115.078/RS, sob os temas 324 a 331; III) o STJ entende que, diante da existência de Lei Estadual destinada a reger o processo administrativo no âmbito das competências estaduais, deve ser afastada a pretensão de aplicar a Lei Federal; IV) forçoso concluir pela impossibilidade de aplicação, mesmo que por analogia, da legislação federal, uma vez que o Estado do Espírito Santo possui lei específica que regula o procedimento administrativo; V) não houve cerceamento do direito de defesa do contribuinte, uma vez que o Auto de Infração (inclusive a multa) e a CDA impugnados foram lavrados com observância de todos os requisitos legais necessários para a sua plena validade, não contendo quaisquer vícios formais; VI) sobre o montante devido deve incindir correção monetária anual pela VRTE (antes e a partir da inscrição do débito tributário em dívida ativa até a efetiva quitação do débito tributário), na forma do art. 5º da Lei Estadual nº 6.556/2000 e juros moratórios de 1% ao mês (antes e a partir da inscrição do débito tributário em dívida ativa até a efetiva quitação do débito tributário), consoante disposto no art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 e art. 878 do Decreto Estadual nº 1.090/R-02-RICM/ES).

Requer a concessão do efeito
suspensivo
ao presente recurso,
e, n
o mérito,
a reforma da decisão
.

D
ecisão indeferindo o pedido (ID 1146164).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1261972).

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 27 de agosto de 2021.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
1783
-
11
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAV
A
D
O
:
ADILSON DE DEUS MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, c
uidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão
(ID 1122112
)
prolatada pel
o Juízo da Vara
Única
d
e
Jerônimo Monteiro
-ES,
que, nos autos da
AÇÃO
ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL

C/C TUTELA DE URGÊNCIA
nº 0000092-91.2020.8.08.0029

ajuizada por
ADILSON DE DEUS MOREIRA
,
deferiu
o
pleito
liminar
e
determin
ou
a suspensão da exigibilidade do crédito tribut
á
rio inscrito na CDA nº 10824/2019,
diante do cerceamento do direito de defesa ocorrido durante o procedimento administrativo fiscal
,
afastando, inicialmente, as alegações de prescrição e cobrança abusiva, por carência de dilação probatória.

Aduz o recorrente, em síntese, que: I) impossibilidade de aplicação da prescrição intercorrente em sede administrativa, por ausência de previsão legal; II) a matéria já foi objeto de Recurso Especial Repetitivo nº 1.115.078/RS, sob os temas 324 a 331; III) o STJ entende que, diante da existência de Lei Estadual destinada a reger o processo administrativo no âmbito das competências estaduais, deve ser afastada a pretensão de aplicar a Lei Federal; IV) forçoso concluir pela impossibilidade de aplicação, mesmo que por analogia, da legislação federal, uma vez que o Estado do Espírito Santo possui lei específica que regula o procedimento administrativo; V) não houve cerceamento do direito de defesa do contribuinte, uma vez que o Auto de Infração (inclusive a multa) e a CDA impugnados foram lavrados com observância de todos os requisitos legais necessários para a sua plena validade, não contendo quaisquer vícios formais; VI) sobre o montante devido deve incindir correção monetária anual pela VRTE (antes e a partir da inscrição do débito tributário em dívida ativa até a efetiva quitação do débito tributário), na forma do art. 5º da Lei Estadual nº 6.556/2000 e juros moratórios de 1% ao mês (antes e a partir da inscrição do débito tributário em dívida ativa até a efetiva quitação do débito tributário), consoante disposto no art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 e art. 878 do Decreto Estadual nº 1.090/R-02-RICM/ES).

Requer a concessão do efeito
suspensivo
ao presente recurso,
e, n
o mérito,
a reforma da decisão
.

D
ecisão indeferindo o pedido (ID 1146164).

Pois bem.

Como visto, Adilson de Deus Moreira ajuizou uma Ação
Anulatória de Crédito Fiscal
em face do Estado do Espírito Santo, aduzindo que
em 08/03/2001 foi lavrado em seu desfavor
um
auto de infração por transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal.

Alega que em 06/04/2001 apresentou defesa administrativa. Contudo, o julgamento só ocorreu em 12/05/2015, sendo aquela indeferida.

Relata que a intimação da referida decisão foi primeiramente tentada pelo correio e, depois, por edital.

Porém, haja vista o longo período decorrido, a rua em que mora foi renomeada, de forma que não possível sua intimação por via postal. Dessa forma, em 10/08/2019, foi procedida a inscrição em dívida ativa, da qual o autor foi notificado – esta última sim em seu endereço correto – em 07/11/2019.

Defende a prescrição intercorrente do crédito tributário, nulidade do procedimento administrativo fiscal pela demora exorbitante e injustificada da Administração Pública para sua conclusão, além de cerceamento do direito de defesa e cobrança abusiva de juros e correção monetária.

Requer a tutela de urgência para suspender a inscrição em dívida ativa e a exigibilidade do crédito tributário, com a suspensão de quaisquer atos constritivos, bem como impedimento de ajuizamento de execução fiscal e outros atos executivos.

O magistrado singular, em cognição perfunctória, deixou de apreciar as teses autorais relativas à prescrição e cobrança abusiva, por carecer de dilação probatória. Portanto,
l
imitando-me ao efeito devolutivo restrito do recurso de agravo de instrumento
1
,
verifico
que tal análise, neste grau de jurisdição,
configuraria evidente
supressão de instância.

Prosseguindo, no tocante aos demais argumentos apresentados na exordial,
verifico a juridicidade das afirmações contidas na decisão objurgada, ao reafirmar o que é de muito sabido:

“
(...)
Assim, necessário analisar o preenchimento dos requisitos esculpidos no artigo 300 do CPC.
Nesse sentido, para concessão do pedido antecipatório,
devem estar presentes:
a)
elementos que evidenciem a probabilidade do direito;
b)
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;
e
c)
inexistência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A medida é plenamente reversível e o
periculum in mora
decorre da necessidade de evitar que o autor
possa ser prejudicado com as nefastas consequências que poderão advir do eventual ajuizamento de uma execução fiscal, tal qual a restrição de seu patrimônio.

Quanto à probabilidade do direito, entendo que, enquanto as alegações de prescrição e cobrança abusiva carecem de dilação probatória
, é evidente, nesta análise perfunctória dos fatos, o cerceamento do direito de defesa do autor ocorrido durante o procedimento administrativo fiscal.

O julgamento da defesa apresentada pelo autor demorou 15 anos. Exigir que, durante todo esse tempo de inércia da Administração, o autor mantivesse seu endereço atualizado extrapola em muito os limites da razoabilidade.

Ademais, o Estado tanto tinha condições de averiguar o novo endereço do autor que, posteriormente, quando da notificação da inscrição em dívida ativa, a correspondência foi enviada para o endereço correto (fl. 80). Por que não se teve o mesmo cuidado ao intimá-lo da decisão administrativa em vez de precipitadamente optar pela intimação ficta através de edital?

Tal equívoco procedimental se mostrou uma
ofensa ao devido processo legal, mais precisamente por redundar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, garantidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Referindo-se ao contraditório e à ampla defesa (esta como abrangente daquele, sobretudo na feição substancial), o administrativista (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 899) complementa que 'o princípio da ampla defesa não deve ser interpretado restritivamente, quando se trata de processos com litígios e com acusados. Além do mais, deve considerar-se que a tutela jurídica do direito à defesa é dever do Estado, qualquer que seja a função que esteja desempenhando.'

Dessa forma, tendo por norte autorizada doutrina, entendo que os indícios de equívoco procedimental do requerido indicam o necessário prestígio das máximas fundamentais constitucionais.

Com efeito, na decisão administrativa (fl. 63) consta o endereço completo do autor, contudo, a intimação desta foi enviada para endereço diverso (fl. 66), acarretando sua devolução, mostrando-se evidentemente prejudicial à defesa a determinação de intimação editalícia no procedimento administrativo.

Destarte, é de ser prestigiada a garantia do devido processo legal substancial, motivo por que
defiro
a antecipação dos efeitos da tutela,
determinando a suspensão da exigibilidade do crédito inscrito na CDA nº 10824/2019
(art. 151, inciso V, do CTN). (...)”

Como cediço, a
Constituição Federal elegeu o contraditório e
a
ampla defesa como pilares do Estado Democrático de Direito, inclusive no âmbito administrativo, caracterizando-se lesão a estes,
a intimação do autor pela via editalícia, antes de esgotados outros meios para alcançar o mesmo fim.

Ademais, como bem salientado pelo magistrado singular, de fato, além do julgamento da defesa administrativa apresentada pelo demandante ter demorado 15 anos, o Estado tinha plenas condições de averiguar o novo endereço do autor, tanto é que a notificação da inscrição em dívida ativa foi enviada para o endereço certo.

V
ejamos como se manifesta esta Corte em casos como tais:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CITAÇÃO (INTIMACÃO). CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
A intimação pela via editalícia é excepcional, inclusive no processo administrativo fiscal, só podendo ser utilizada quando ignorado o lugar em que se encontrar o sujeito passivo da relação tributária e desde que esgotadas as outras formas de notificação previstas na legislação.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024100033448, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

Assim,
à luz das
peculiaridades do caso concreto
e de tais relevantes considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

1

"O agravo tem efeito devolutivo restrito à questão decidida pelo pronunciamento contra o qual se recorreu; nada mais compete ao tribunal apreciar, em conhecendo do recurso" (José Carlos Barbosa Moreira, "O Novo Processo Civil Brasileiro", 25 ed., Forense, 2007, RJ, p. 145).

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
1783
-
11
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAV
A
D
O
:
ADILSON DE DEUS MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL

C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL.

P
ROCE
DIMENTO
ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO
POR EDITAL
. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
Constituição Federal elegeu o contraditório e
a
ampla defesa como pilares do Estado Democrático de Direito, inclusive no âmbito administrativo, caracterizando-se lesão a estes,
a intimação do autor pela via editalícia, antes de esgotados outros meios para alcançar o mesmo fim.

2. Como bem salientado pelo magistrado singular, além do julgamento da defesa administrativa apresentada pelo demandante ter demorado 15 anos, o Estado tinha plenas condições de averiguar o novo endereço do autor, tanto é que a notificação da inscrição em dívida ativa foi enviada para o endereço certo.

3
.
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 06 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.